Tribunal: TJDFT
Processo: 0739365-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739365-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE GOMES MARTINS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LUCIENE GOMES MARTINS em face de BANCO J. SAFRA S.A., ante a decisão interlocutória (ID 208599757, na origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação de obrigação de fazer com danos morais n. 0726125-46.2024.8.07.0003, indeferiu o requerimento da gratuidade da justiça à Agravante. Confira-se a decisão: A autora narra que adquiriu o veículo HYUNDAI/CRETA, Placa REC0D07, que se encontrava alienado fiduciariamente à parte ré, cujo financiamento foi quitado em janeiro de 2024. Não obstante, o gravame continua sobre o veículo. Informa que pretendia vender o veículo pelo valor de R$ 83.989,00 para dar entrada em um apartamento, mas está impossibilitada em razão da permanência da restrição. Requer a concessão de tutela de urgência para baixa do gravame junto ao DETRAN/DF. É o resumo do feito. A inicial necessita de reparos. Primeiramente, não é crível considerar que a autora seja parte hipossuficiente quando possui em sua propriedade um veículo com valor de R$ 83.989,00. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Além disso, não foi possível compreender o que a autora pleiteia a título de dano material e, por consequência, o pedido do item “f” da inicial, que não foi apresentado de forma certa e determinada. Ante o exposto, emende-se a inicial para: a) recolher as custas iniciais; b) esclarecer o que pretende a título de danos materiais e formular o correspondente pedido de forma certa e determinada, quantificando-o; c) incluir o valor dos danos materiais no valor da causa. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Deverá ser apresentada nova petição inicial, com os pedidos e o valor da causa retificados. A Agravante, em suas razões recursais, alega que não tem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários de sucumbências sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, visto que tem salário líquido no valor de R$ 2.744,49 (dois mil setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), sua única fonte de renda. Afirma que passa por sérias dificuldades financeiras e tem várias dívidas a serem pagas. Sem contar com as contas rotineiras de se falar, como aluguel, plano de saúde, educação, entre outras despesas que não estão consignadas referente a sua pessoa e de sua filha. Sustenta presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir a justiça gratuita ao agravante ou subsidiariamente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019 do CPC. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para deferir a gratuidade da justiça, confirmando a antecipação da tutela recursal. Na decisão de ID 64215301, determinei a intimação da Agravante para, no prazo de cinco dias, trazer aos presentes autos documentos demonstrativos de sua situação financeira, a saber: (i) comprovante de renda dos últimos 3 meses; (ii) declaração de imposto de renda do último exercício (pessoa física); (iii) extratos dos últimos três meses da conta corrente; (iv) além de outras e demais despesas que justifiquem a condição de hipossuficiência. A parte agravante não se manifestou (ID 64683519). É o relatório. DECIDO. O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, § 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, a referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, por exemplo: (i) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00. (ii) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (iii) O DIEESE indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 6.900,00, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (iv) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, o qual indica, após modificação, irrisórios R$ 600,00 como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (v) O PL n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478]. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação da Requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em apreço, determinei a intimação da Agravante para trazer aos presentes autos documentos demonstrativos de sua situação financeira (ID 64215301), todavia, ela deixou de juntar aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência. Ausente a comprovação da situação financeira da Agravante, diante dos parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos é possível presumir que a Agravante não se encontra na alegada situação de hipossuficiência. INDEFIRO, portanto, os benefícios da justiça gratuita em favor da Recorrente e determino o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de outubro de 2024 11:48:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador